Tribunal: TJES
Processo: 5003681-59.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-59.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: CAMILLA VASSALLO FREIRE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5003681-59.2022.8.08.0021

RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (SUPERMERCADO SEMPRE TEM)

RECORRIDA: CAMILLA VASSALO FREIRE

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. FATO DO PRODUTO x VÍCIO DO PRODUTO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. HIPÓTESE DE VÍCIO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. NÃO SE APLICA ART. 13 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES, INCLUSIVE, DO COMERCIANTE. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO. NÃO INGESTÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta
CAMILLA VASSALO FREIRE
em face de
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (SUPERMERCADO SEMPRE TEM),
na qual pretende a parte autora ser indenizada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a rubrica de indenização por danos morais, alegando ter adquirido no supermercado réu 10 (dez) unidades de macarrão instantâneo da marca Alcobaça Lámen e se deparado com larvas ao abrir a primeira unidade.

A parte ré, por sua vez, em contestação (ID 7604587), arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer que todos pedidos realizados na inicial sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7604594), que assim resolveu a lide:

Em face do exposto,
julgo 1)PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária segundo índice da CGJ/TJES desde a presente data e juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso, qual seja, 25/02/2022, ID 14762249. E, em consequência, declaro extinto o processo, com suporte no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95). P. R. I.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7604596), ocasião em que reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, mormente, porque a autora não ingeriu o produto, sendo um mero dissabor. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum fixado na origem.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID
7604601
)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7604597.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início, verifico que a parte recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva.

Como se sabe, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

Com efeito, pela teoria da asserção, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente, mormente, considerando o produto objeto da lide foi adquirido no estabelecimento comercial do recorrente.

Ressalto que questão diversa é a aferição de responsabilidade (ou não) do recorrido, matéria que será tratada no mérito.

Com efeito, reconhecida a legitimidade da parte,
REJEITO
a preliminar.

Ultrapassada a questão, adentro ao exame do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da compra de um pacote de macarrão instantâneo (miojo), pela autora e vendido pela ré (comerciante), que, supostamente, continha larvas em seu interior, devendo ser apreciado se o evento é, ou não, capaz de gerar indenização por danos morais.

O primeiro ponto de debate é quanto a responsabilidade da parte recorrente, na qualidade de comerciante do produto.

O Código de Defesa do Consumidor, buscando responsabilizar o fornecedor nas diferentes situações ensejadoras de sua responsabilidade, estabeleceu dois sistemas de responsabilização: a responsabilidade civil por fato do produto ou serviço (artigos 12 a 17) e a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço (artigos 18 a 25). A diferença entre estes institutos (sistemas) reside no dano sofrido pelo consumidor, bem como no regime jurídico a eles aplicado.

A responsabilização pelo
fato

do produto decorre de um defeito que ele apresenta e se exemplifica, na maioria das vezes, com um acidente de consumo. A título de exemplo, seria o caso de uma empresa oferecer seus serviços de dedetização e intoxicar toda família, por ministrar uma dose excessiva de veneno.

De outro lado, o
vício

se configura quando há uma quebra na expectativa da capacidade do produto e/ou ele não se encontra adequado para o pleno uso a que se destina. No caso de produtos impróprios ou inadequados ao consumo - como é o caso dos autos - fala-se na existência de
vício do produto
, conforme art. 18, §6º, do CDC.

Em suma, o fato do produto caracteriza-se pelo defeito capaz de gerar um dano que atinge a saúde ou segurança do consumidor. O risco, neste caso, é mais grave, na medida em que atinge a integridade física do próprio consumidor, e não apenas o bom funcionamento, qualidade ou quantidade do produto.

Chamo atenção para o seguinte: o vício do produto pode acabar gerando um fato do produto (acidente de consumo), como, por exemplo, quando o consumidor ingere um alimento impróprio para consumo e passa mal por isso - o que não é o caso dos autos, já que, aqui, não houve ingestão.

Feitas essas observações e firmada a premissa de que a hipótese dos autos trata de vício do produto, atrai-se a incidência do art. 18 e seguintes do CDC.

Nessa medida,
tenho por inaplicável a regra invocada pela recorrente para excluir a responsabilidade do comerciante (art. 13 do CDC), pois, repita-se, não estamos diante de fato do produto.

A propósito, vale lembrar que o art. 18, caput, do CDC prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, sem fazer qualquer distinção quanto ao comerciante.

Sendo esse o contexto, entendo que, perante o consumidor, o comerciante, ora recorrente, é responsável solidariamente pelo vício do produto.

Inclusive, anoto que ao analisar as provas acostadas aos autos, ficou evidenciado que o produto comprado pela parte autora estava impróprio para consumo (vide ID 7604313).

Diante disso, o CDC dispõe, em seu art. 18, quais são as opções dadas ao consumidor na hipótese de vício de qualidade do produto. Veja-se:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos, da leitura da petição inicial, verifico que a autora não fez a opção por nenhuma das opções dadas pelo art. 18 do CDC. Não foi formulado pedido dano material. Apenas foi pleiteada indenização por danos morais.

Assim, resta aferir se a hipótese dos autos é capaz de configurar dano moral indenizável.

Como consignado acima, o caso concreto é de vício do produto, não sendo narrado nenhum fato do produto - assim entendido como acidente de consumo, é dizer, dano que atinge a saúde ou segurança do consumidor -, especialmente, porque, no caso, não houve ingestão do produto impróprio ao consumo.

Nessa perspectiva, a meu ver, tal situação por si só, não tem o condão de configurar danos morais (apenas materiais - a exemplo da substituição do produto ou da restituição imediata do valor pago, o que não é objeto da ação).

Digo isso, porque, por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

No caso dos autos, como dito, a autora/recorrida não ingeriu o corpo estranho.

Além disso, as imagens colacionadas evidenciam que logo que abriu o pacote de miojo, a consumidora já identificou a presença das larvas, sendo certo que, diante desse cenário, ninguém vai optar por, ainda assim, ingerir o produto contaminado, exceto se quisesse “fabricar” o pretendido dano moral – conduta essa que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Concluo, pois, que não houve ingestão do produto contaminado.

Desse modo, a meu ver, a situação posta, embora incômoda, não é capaz de gerar dano de ordem imaterial, uma vez que o mero fato de adquirir produto contaminado não causa perigo real à saúde da consumidora.

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCO CONTAMINADO.
INGESTÃO DO PRODUTO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento dominante de que, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizáve
l (AgInt no REsp 1.797.805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe de 06/06/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1877119/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (destaquei).

Ademais, a recorrida não noticiou/comprovou qualquer situação excepcional que poderia, em tese, ensejar a reparação pretendida. Rememoro que, intimada quanto ao julgado antecipado, a parte não se opôs.

Com tais considerações, entendo ser o caso de reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
, REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e
julgar improcedente
a pretensão inicial Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. FATO DO PRODUTO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL. FABRICANTE IDENTIFICÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Eminente Relatora, ouso em divergir do voto proferido, respeitosamente, pois entendo que, na hipótese, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente e, por conseguinte, de extinção do feito sem resolução do mérito.

Isto porque, em se tratando de alimento com corpo estranho, logo, fato o produto, a responsabilidade do comerciante é subsidiária e restrita às hipóteses do art. 13 do CDC, que assim dispõe:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

No caso em tela, não há óbice à identificação do fabricante, o que afasta os incisos I e II, como mencionado na sentença, e, diferente do mencionado pela douta magistrada
a quo,
entendo que não se aplica o inciso III do referido dispositivo, pois
não se trata de produto perecível
. Somado a isto, não há alegação ou comprovação de que houve má conservação do produto por parte do comerciante, ora recorrente. Neste sentido, considerando-se que a fabricante não foi indicada no polo passivo, e que não se aplica o art. 13 do CDC ao caso, como exposto, evidencia-se a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTENDO CORPO ESTRANHO (NÉCTAR CONTAMINADO COM FUNGOS). FATO DO PRODUTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO DANO E DE SUA AUTORIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE EBBA DISTRIBUIDORA LTDA NÃO PROVIDO. RECURSO DE ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito. A prescrição no presente caso concreto deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC, o qual estabelece que "prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".1. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sedimentado de que, em casos assemelhados, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que deve começar a fluir a partir da data da ciência do dano e de sua autoria. Prejudicial não acolhida. 2. Preliminar de inépcia da inicial. Compulsei a petição inicial e verifiquei a inexistência de vício insanável que impeça o desenvolvimento válido e regular do processo e que, ao contrário do que alega ebba distribuidora Ltda, o pedido não foi indeterminado ou genérico. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva de ancora distribuidora de alimentos Ltda. O art. 13 do CDC apresenta disposição expressa sobre a responsabilidade do comerciante, que só ocorrerá em três hipóteses, ou seja, quando: "I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis". Na situação concreta sob análise, o fabricante foi devidamente indicado e não há qualquer prova de defeito na conservação adequada do produto. Preliminar acolhida. 4. Fato do produto. O tribunal da cidadania já analisou caso em que o consumidor ingeriu suco contendo fungos, ocasião em que entendeu pela existência de fato do produto e pela ausência de solidariedade entre comerciante e fabricante. Aplicação do art. 13 do CDC. 5. Danos materiais e morais. O valor dos danos materiais foi devidamente comprovado e materializado através de cupom fiscal, e corresponde ao valor do produto adquirido junto ao comerciante. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável como forma de reparar os danos sofridos pelo apelado, que teve impacto relevante na sua saúde e qualidade de vida, além de se encontrar em consonância com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes. 6. Recursos conhecidos. Recurso de ebba distribuidora Ltda não provido. Recurso de ancora distribuidora de alimentos Ltda parcialmente provido. (TJCE; AC 0140631-85.2019.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz de Souza Costa; DJCE 22/04/2024; Pág. 156)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA
do requerido DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.